Tribunal: TJDFT
Processo: 0717470-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717470-11.2022.8.07.0018 RECORRENTES: KAELLEN FERREIRA DE CARVALHO, M. F. S. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR MÃE E FILHO. PROCEDIMENTO DE PARTO. SOFRIMENTO FETAL. DIAGNÓSTICO TARDIO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO HOSPITALAR INADEQUADO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS À SAÚDE DO NEONATO. NEXO DE CAUSALIDADE. PRESENTE. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. RAZOABILIDADE. PENSÃO VITALÍCIA. NÃO CABIMENTO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. AUXÍLIO SOCIAL RECEBIDO PELO MENOR. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 11, CPC. RECURSOS IMPROVIDOS. Sinopse fática: A questão posta em julgamento cinge-se em analisar a alegada falha na prestação de serviço público de saúde, bem como, se o caso, a extensão dos danos sofridos pelas partes autoras decorrentes desse fato. 1. Dupla apelação contra sentença a qual, nos autos da ação indenizatória, julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 30.000,00 para cada autor (genitora e filho), a título de danos morais em decorrência de atendimento médico-hospitalar inadequado na realização do parto. 1.1. No apelo do Distrito Federal, requer-se a reforma do decisum para julgar totalmente improcedentes os pedidos deduzidos pela parte autora. 1.2. Os autores, por sua vez, recorrem pela majoração dos danos morais e condenação do DF ao pagamento de pensão vitalícia em favor do menor. 2. A controvérsia dos autos está em apreciar a responsabilidade civil do Estado por suposto erro médico ocorrido durante o trabalho de parto, situação que teria implicado sequelas físicas e mentais irreversíveis ao neonato e sofrimento psicológico à genitora. 3. A responsabilização do Estado decorrente de conduta omissiva é questão amplamente debatida na doutrina e jurisprudência, especialmente quando ocorre violação à integridade física do paciente por erro médico ou atendimento hospitalar inadequado. 3.1. Sobre o tema, a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da CF, tanto por atos comissivos quanto por omissivos. 3.2. Precedente: “A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6o, do Texto Constitucional” (ARE 1137891 AgR/SP, Relator: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe: 01/02/2019). 4. No caso concreto, restou demonstrado que a genitora realizou pré-natal na rede pública de saúde durante a gestação, sendo atendida no Hospital Regional da Ceilândia para realizar os procedimentos de parto prematuro, ocasião em que a criança nasceu de cesárea de urgência, por sofrimento fetal, no dia 06/09/2018. 4.1. Restou comprovado, ainda, que o menor possui sequela neurológica por hipóxia neonatal, epilepsia, paralisia tetraplégica espástica, disfagia em uso de sonda. 5. O laudo pericial produzido discorreu, em síntese, que houve falha na assistência médico-hospitalar, que foi inadequada, tendo resultado na identificação tardia do sofrimento fetal, contribuindo para o nascimento do autor com sequelas decorrentes de hipóxia fetal (privação de oxigênio), relacionadas às deficiências que lhe acometem. 5.1. As conclusões da perícia médica foram no seguinte sentido: “é possível atribuir nexo de causalidade entre a conduta adotada pela equipe médica obstétrica e o desfecho do caso concreto (nascimento do periciando com baixa vitalidade e sequelas decorrentes de hipóxia), uma vez que se a ausculta tivesse sido realizada no tempo prescrito, o sofrimento fetal teria sido diagnosticado de forma mais precoce, possibilitando intervenção em menor tempo”. 5.2. Nesse sentido, o prontuário do menor atesta que ele apresentou convulsões ainda em sala de parto, bem como síndrome hipóxico-isquêmica, condição associada a danos cerebrais decorrentes de asfixia. 5.3. Portanto, configurado o nexo de causalidade entre o evento danoso (sequelas decorrentes de hipoxia neonatal) e a conduta omissiva do ente distrital (atendimento médico-hospitalar inadequado), deve o Estado responder objetivamente pelos danos à saúde do primeiro autor, nos termos do art. 37, § 6o, da CF. 6. O dano moral relaciona-se ao prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, quando ofender direitos da personalidade, tais como: a honra, a imagem, a saúde, a integridade física e psicológica, a liberdade. 6.1. O fundamento fático narrado pelos autores, ofensa à integridade física e corporal do menor impúbere, desencadeada por falha na prestação do serviço médico, rende ensejo à compensação pelos danos morais sofridos pelo infante. 6.2. Em alguns casos, não só a vítima de um evento danoso, a qual sofreu a ação direta, pode experimentar prejuízo moral. Também aqueles que de forma reflexa sentem os efeitos do dano padecido pela vítima imediata, amargando prejuízo certo e determinado, na condição de prejudicados indiretos, podem ser atingidas, impondo-se o exame caso a caso. Trata-se, pois, de dano moral reflexo ou por ricochete, no qual, “embora o ato tenha sido praticado diretamente contra determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros” (STJ, AgRg no REsp 1403118 / AC, Segunda Turma, Relator: Ministro Humberto Martins). 6.3. Na hipótese dos autos, observa-se que os danos à saúde sofridos pelo infante também ocasionam sofrimento à sua genitora, de quem o menor depende completamente, necessitando de apoio para qualquer atividade do dia a dia. É dizer, evidenciada intensa angústia e sofrimento da mãe do menor diante do quadro clínico de seu filho, que se encontra incapacitado permanentemente, resta caracterizada a ofensa reflexa apta a ensejar a condenação em danos morais reflexos à genitora. 6.4. Precedente: “1. Nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros. Em caso de dano causado pela omissão estatal, aplica-se a Teoria da Culpa Administrativa, segundo a qual não é necessária a individualização do agente público, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a omissão e o prejuízo alegado para restar presumida a culpa. 2. Haverá falha na prestação do serviço quando o Estado, devendo agir, errou por não prestar o serviço, por prestá-lo de forma insuficiente ou em atraso. 3. O dano moral reflexo ou por ricochete consiste na possibilidade de os efeitos de um ato ilícito, direcionados a uma vítima direta, alcançarem terceiros. 4. O serviço médico defeituoso prestado à recém-nascida, consubstanciado na ausência de exames complementares para verificação da gravidade do quadro de dengue da gestante, bem como a realização de avaliação intraparto da vitalidade fetal em período aquém do que preconizado pelo Ministério da Saúde, gera sofrimento psicológico e aflição que ultrapassam os dissabores e são aptos a caracterizar dano moral indenizável.” (07075889320208070018, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 27/10/2023). 7. Diante da detida análise aos dados intrínsecos em exame, alusivos à dinâmica dos fatos, e em atenção, ainda, à posição dos demandantes diante dos efeitos ocasionados pela ocorrência do ilícito indenizatório aludido, afigura-se razoável e apropriado o arbitramento da compensação por danos morais no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor. 8. Dos termos do art. 950 do Código Civil, na hipótese de perda ou redução da capacidade laborativa, por lesão à sua esfera física ou psicológica, a vítima tem direito, além dos danos emergentes (despesas do tratamento) e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, a pensão correspondente à importância do trabalho, para o qual se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. 8.1. Entrementes, o menor recebe assistência social do Estado, consistente no benefício de prestação continuada, conforme noticiado na petição inicial. 8.3. O objetivo do referido benefício estatal é prestar assistência financeira à pessoa que, diante de sua deficiência, apresenta impedimentos que podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 8.4. Desta forma, encontra-se o menor devidamente assistido pelo Estado, sendo inadmissível o recebimento duplo de benefícios pelo mesmo fato gerador. 8.5 Precedente: “O direito ao benefício assistencial pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos: condição de deficiente (incapacidade para o trabalho e para a vida independente, consoante a redação original do art. 20, da LOAS, ou impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, consoante a redação atual do referido dispositivo) ou de pessoa idosa (assim considerada aquela com 65 anos ou mais, a partir de 1o de janeiro de 2004, data da entrada em vigor da Lei no 10.741/2003 - Estatuto do Idoso) e situação de risco social (ausência de meios para a parte autora, dignamente, prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família). [...]” (TRF4, AC 5000318-12.2022.4.04.7134, Sexta Turma, Relatora Ana Paula De Bortoli, juntado aos autos em 09/09/2024). 8.6. Uma vez que o autor não se encontra financeiramente desamparado, percebendo benefício pago pelo Estado, não se justifica atribuir ao Distrito Federal a obrigação de prestar a pensão ora requerida. 9. Aplica-se o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e o Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça para majorar a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e fixá-los em quinze por cento (15%) do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça. 10. Recursos improvidos. Os recorrentes apontam violação ao artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão vergastado padece de erro material, porquanto, “da leitura dos votos, foi possível verificar que das decisões dos Eminentes Desembargadores restou vencedor o voto divergente, que majorou o dano moral no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos Recorrentes”. Afirmam que “os votos foram claros e específicos, apontando que formou-se maioria para a majoração do dano moral, mas da Decisão constou o voto do 2o Vogal como vencido quanto ao dano moral, registrando o improvimento dos recursos”. Requerem, nesse sentido, a devolução dos autos ao Colegiado de origem para adequação do aresto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003